Tribunal: TJDFT
Processo: 0733237-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE DE ATIVOS FINANCEIROS. BANCEJUD (SISBAJUD). IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. QUANTIA PERTENCENTE A TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. VERBA REMUNERATÓRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a agravante/executada deixou de apresentar elementos mínimos hábeis a evidenciar a natureza remuneratória dos valores bloqueados em sua conta bancária.
2. Ademais, alegando que as quantias penhoradas pertencem a terceiros e/ou a seu marido, evidente carecer a agravante de legitimidade para atuar, em nome próprio, na defesa de interesse alheio, uma vez que não se pode caracterizar como bem comum da agravante e de seu esposo a remuneração por ele recebida à conta de serviços que prestou. Efetivamente, o numerário fruto do trabalho exclusivo dele não integra o patrimônio comum, motivo pelo qual não tem ela, nos termos do art. 1.642 do CC, legitimidade para agir em defesa de patrimônio que não lhe pertence.
3. Recurso conhecido e desprovido.